Tribunal: TJDFT
Processo: 0711737-08.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PROCURAÇÃO. DESNECESSIDADE DE RECONHECIMENTO EM FIRMA. ASSINATURA ELETRÔNICA. CERTIFICAÇÃO DIGITAL. ICP-BRASIL. CERTIFICAÇÃO PRIVADA. VALIDADE. PROCESSAMENTO DA INICIAL. RECONHECIDO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação declaratória de inexigibilidade de débitos, a qual concluiu pela falta de representação processual do advogado ante a ausência de juntada a procuração com reconhecimento de firma por autenticidade, indeferindo a petição inicial, com fulcro no art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e extinguindo o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, I, do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia em verificar a regularidade da representação processual da parte autora e a possibilidade de exigência de reconhecimento em firma de procuração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação processual civil não exige o reconhecimento da firma lançada no instrumento particular de procuração outorgado ao causídico que atua nos autos.
3.1. O art. 105, § 1o, do CPC autoriza que a procuração outorgada por uma das partes possa ser assinada digitalmente, na forma da lei.
3.2. A instituição da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) pela MP no 2.200-2/2001 ocorreu para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras, presumindo-se verdadeiras as declarações dos signatários constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil. Referida Medida Provisória expressamente prescreveu que a instituição do ICP-Brasil não exclui a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento, como se observa do § 2o do art. 10 da MP no 2.200-2/2001.
3.3. A assinatura da procuração de modo eletrônico que utilize certificação privada que não esteja incluída na cadeia de certificação do ICP-Brasil, não obsta o reconhecimento da validade do instrumento de procuração outorgado ao patrono pela parte autora.
3.4. No caso dos autos, a procuração outorgada pelo autor ao patrono possui assinatura eletrônica emitida pela empresa particular certificadora ZapSign, conta com número de identificação, o histórico de IP de assinatura, além de selfie do autor e de seu RG (frente e verso), não se verificando irregularidades. A parte autora também colacionou aos autos procuração assinada de próprio punho, cuja grafia, à primeira vista, parece corresponder àquela aposta no RG e na procuração com assinatura eletrônica. A juntada de documentação como extrato bancário recente e a selfie da assinatura eletrônica são evidências de que o autor possui ciência da tramitação da presente demanda em seu favor, não se verificando a presença de evidências de litigância predatória ou de fraude na procuração colacionada a estes autos.
3.5. Ausentes indícios de litigância predatória, presume-se válida a procuração juntada aos autos mediante a assinatura eletrônica emitida por autoridade certificadora privada, sendo dispensável a apresentação de procuração com firma reconhecida em cartório.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Apelação cível conhecida e provida. Sentença anulada.

Tese de julgamento: “Ausentes indícios de litigância predatória, presume-se válida a procuração juntada aos autos mediante assinatura eletrônica emitida por autoridade certificadora privada contendo elementos de sua autenticidade, tais como número de identificação, o histórico de IP de assinatura, além de selfie do representado e seu RG, sendo dispensável a apresentação de procuração com firma reconhecida em cartório.”
______________
Dispositivos relevantes citados: art. 105, § 1o, 485, I, do CPC; art. 4o da Lei no 14.063/2020; Recomendação n. 159/2024, de 23 de outubro de 2024.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.787.027/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/2/2020; STJ, AgRg no AREsp n. 399.859/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/11/2013; TJDFT, Acórdão 1936390, Relator Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2024